Tribunal: TJES
Processo: 5019141-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019141-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA MATTOS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº.
5019141-43.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
LUZIA MATTOS VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE BLOQUEIO. FORTUITO INTERNO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de SANTANDER no Id. 13110307. Contrarrazões não apresentadas pela autora,
LUZIA MATTOS VIEIRA.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo com o julgamento do mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13110304), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
CONFIRMAR
e
TORNAR DEFINITIVA
a medida liminar a seu tempo deferida,
DECLARAR A INEXISTÊNCIA

do

débito
objeto dos autos e
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação indenizatória cumulada com declaratória de inexistência de débito.
A autora relata que, em 10 de maio de 2023, foi vítima de roubo, tendo seus pertences subtraídos, incluindo o cartão de crédito final 6111, administrado pela ré. Após contatar o banco, passou a receber notificações de transações recusadas e acreditou que o problema estava resolvido. Contudo, foi surpreendida com cobranças não reconhecidas em sua fatura, somando o valor de R$ 699,21 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que o banco Réu não se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e não logrou êxito em demonstrar a existência da excludente de responsabilidade presente no art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor, visto que não prestou o adequado auxílio à autora quando acionada ou que as 20 transações no intervalo de um dia foram realizadas de maneira legítimas pela titular ou de forma compatível com o perfil da consumidora.

Irresignado, em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, em síntese,
error in judicando
, por falta de verossimilhança das alegações autorais, bem como exercício regular do direito, uma vez que as transações no cartão de crédito foram realizadas mediante aproximação, juntando telas sistêmicas produzidas unilateralmente que comprovariam a regular utilização do cartão pelo consumidor. Pleiteia a reforma da Sentença proferida pelo juízo primevo para julgar a ação integralmente improcedente.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme nova análise do conjunto probatório, percebe-se que a requerente registrou o Boletim Unificado relatando o ocorrido e tomou a providência de contatar a instituição financeira para efetuar o bloqueio do cartão. Informa que, logo após esse primeiro contato, passou a receber mensagens em seu celular notificando a recusa de diversas transações, o que a levou a acreditar que a situação estava sob controle. No entanto, ao receber a fatura com vencimento em junho de 2023, foi surpreendida com a cobrança de diversas transações não reconhecidas, totalizando o valor de R$ 699,21 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

Nesse quesito, deve-se consignar que a capacidade de atestar a legitimidade das cobranças, a devida prestação dos serviços, bem como o devido bloqueio do cartão, pertence a instituição financeira ré, pela inversão do ônus da prova,
ônus esse que mesmo que de fácil produção, deixou de cumprir.

A apresentação de telas sistêmicas pela empresa não se mostra suficiente para atestar a utilização dos serviços, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas. Jurisprudência:

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Cumpre destacar que no caso concreto existe flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Nesse sentido, cumpre esclarecer que se trata de responsabilidade objetiva da fornecedora, tendo em vista seu dever de manter a segurança nas transações de sua responsabilidade, visto que a fraude é configurada como fortuito interno de sua atividade.
Coaduna a jurisprudência, com valores inclusive superiores ao fixado a título de reparação por danos morais:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes relativa a débito cobrado pela apelante e condenou-a ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil da apelante pela inscrição indevida deve ser afastada em razão de fraude perpetrada por terceiros, e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira não é afastada por fraude praticada por terceiro, configurando-se a situação como fortuito interno, que se vincula ao risco inerente da atividade bancária e é previsível no âmbito das operações de crédito.
(...)

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas também garantindo a devida compensação e efeito pedagógico. O valor de R$6.000,00 fixado em primeira instância revela-se adequado à extensão do dano e ao caráter punitivo-compensatório da indenização.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.474492-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

Reconhecida a falha na prestação de serviços, entendo que a empresa é responsável pela reparação pleiteada em exordial.
Em que pese os argumentos recursais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa recorrente na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Por esses motivos, entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo EM SUA INTEGRALIDADE.

CONDENO
o recorrente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)